Tribunal: TJSP
Processo: 1021361-91.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO.. Competência recursal. Ação de prestação de contas. Desconto em folha de pagamento de policial militar inativo relativo a prestação de assistência médica. Feito que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública. Competência recursal da sessão de Direito Público. Redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público (1a a 13a) que se impõe.
Recurso NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.